Tribunal: TJES
Processo: 5005366-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Domiciliar / Especial; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005366-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005366-67.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA,

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0012410-54.2021.8.08.0035, que decretou a prisão preventiva da paciente, por garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O impetrante argumenta, inicialmente, que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código Penal, para a decretação da prisão preventiva. Subsidiariamente, afirma que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido subsidiário de concessão da prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de menor de 12 (doze) anos de idade. Deste modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, na forma do art. 318-A, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi parcialmente
deferido
(ID 2808514). Informações da autoridade coatora (ID 3246873). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3321071), opinando para que seja denegada a ordem, retificando-se os termos da liminar.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 14 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005366-67.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA,

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0012410-54.2021.8.08.0035, que decretou a prisão preventiva da paciente, por garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O impetrante argumenta, inicialmente, que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código Penal, para a decretação da prisão preventiva. Subsidiariamente, afirma que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido subsidiário de concessão da prisão domiciliar em razão da paciente ser mãe de menor de 12 (doze) anos de idade. Deste modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, na forma do art. 318-A, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi parcialmente
deferido
(ID 2808514). Informações da autoridade coatora (ID 3246873). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3321071), opinando para que seja denegada a ordem, retificando-se os termos da liminar.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu
parcialmente
o pedido liminar,
substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com a utilização de tornozeleira eletrônica
.

Explico.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Consta dos autos que a paciente foi denunciada pelos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal.

Narra o Ministério Público que a paciente recebe valores em razão de um arrendamento de uma boca de fumo no morro da Jaburuna, pertencente ao seu marido, também denunciado, Paulo Sérgio Coimbra Júnior.

Oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva da paciente, a qual foi deferida pelo magistrado de primeiro grau e cumprida na data de 10/5/2022.

Diante dos documentos juntados nos autos, entendo que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – não havendo controvérsia sobre este ponto.

No que tange ao
periculum in libertatis
, observo
presente. Explico.

Conforme se infere da denúncia, a paciente faz parte de uma organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo, no Bairro Jaburuna, Município de Vila Velha. Assim, diante da complexidade da organização e do emprego de armas de fogo amedrontando aquela comunidade, imperiosa se mostra a prisão da paciente como garantia da ordem pública.

Ainda, como bem relatou o magistrado de primeiro grau em sua decisão (ID 2801217), a paciente estava foragida. Destaca-se, a sua defesa informou endereço de residência da paciente em local
diverso
ao qual fora encontrada.

Como se pode observar do comprovante de residência juntado a esta ação constitucional (ID 2791410), a paciente indicava que morava na Rua 183312, Morro, s/n,
Bairro Jaburuna
, Município de Vila Velha. Contudo, apenas fora encontrada pela força policial, para o cumprimento do mandado de prisão, no
Bairro Ponta da Fruta
.

Tal situação demonstra a sua intenção em se furtar à aplicação da lei penal, sendo, portanto, conveniente à instrução processual a sua prisão preventiva.

Não obstante, recentemente o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC nº 143.641/SP, firmou o entendimento de que o Estado Brasileiro é incapaz de garantir os cuidados mínimos relativos à maternidade àquelas mulheres que estão em situação prisional, gerando, desta forma, uma “cultura do encarceramento” aos menores, ferindo o princípio da proteção integral das crianças previsto no art. 227, da Constituição Federal. Deste modo, deve-se dar primazia a soluções judiciais que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente nas hipóteses em que não há decisão condenatória transitada em julgado.

Assim, em 19/12/2018 foi promulgada a Lei nº 13.769/2018, a qual modificou o Código de Processo Penal, incluindo o art. 318-A, no Diploma Processual, prevendo que
a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Portanto, fazendo a aplicação do caso à norma, observo que a conduta da paciente, a despeito de ser grave, não representava risco à integridade física de seus filhos, porquanto não praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar, apenas recolhia o dinheiro do arrendamento da boca de fumo de seu companheiro.

Saliento que restou comprovado nos autos a existência de prole menor de 12 (doze) anos (ID 2791416).

Deste modo, diante das peculiaridades que ora se evidenciam, presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
,
entendo que a paciente faz jus à aplicação do art. 318-A, devendo ser-lhe concedido o direito à prisão domiciliar.

Contudo, diante da informação de que a paciente estava foragida há aproximadamente 04 (quatro) meses, sendo encontrada em bairro diverso do endereço indicado como seu domicílio, necessário se mostra, também, a utilização da cautelar de tornozeleira eletrônica.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SUBSTITUINDO a prisão preventiva por prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005366-67.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS
.

ORDEM
CONCEDIDA
.

1.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

2.
In casu,
a paciente estava foragida, sendo encontrada em endereço diverso do apresentado por seu advogado particular. Tal situação demonstra a sua intenção em se furtar à aplicação da lei penal, sendo, portanto, conveniente à instrução processual a sua prisão.

3. Estabelece o art. 318-A, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

4. Conforme se afere dos autos, a conduta da paciente, a despeito de ser grave, não representava risco à integridade física de seus filhos, porquanto não praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar, apenas recolhia o dinheiro do arrendamento da boca de fumo de seu companheiro.

5. Diante da informação de que a paciente estava foragida há aproximadamente 04 (quatro) meses, sendo encontrada em bairro diverso do endereço indicado como seu domicílio, necessário se mostra, a utilização da cautelar de tornozeleira eletrônica.

6
.
Habeas
Corpus
concedido,
substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar, com a utilização de tornozeleira eletrônica
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.